Tribunal: STF
Processo: RE 195315
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS MÍNIMOS: SALÁRIO MÍNIMO.
ARTIGOS 39, § 2º, E 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTO-
APLICABILIDADE.
        O § 2º do art. 39 da Constituição Federal manda aplicar,
aos servidores públicos federais, estaduais e municipais, o disposto
no artigo 7º, inc. IV, que assegura salário mínimo aos trabalhadores
urbanos e rurais.
2.      Tais normas constitucionais, atribuindo, a tais
servidores, vencimentos não inferiores a um salário-mínimo, são
auto-aplicáveis, independendo, pois, da Lei a que se refere o art.
61, § 1º, II, "a", da Carta Magna.
3.      Não há nesse entendimento qualquer conflito com a Súmula
339 do S.T.F.
4.      Precedentes da Corte.
5.      R.E. conhecido e provido, para o deferimento do Mandado
de Segurança, ficando assegurado, aos servidores do Município
recorrido, vencimentos não inferiores a um salário-mínimo,
sucessivamente vigorante, desde a impetração.